Tribunal: TJES
Processo: 0025009-97.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025009-97.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DIAS CLARINDO

APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. NÃO APRECIAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão da autora, sob fundamento de ausência de comprovação do direito alegado à liquidação de sentença coletiva. O juízo de primeiro grau rejeitou o pedido sem prévio saneamento do feito, sem fixação dos pontos controvertidos e sem apreciação da inversão do ônus da prova, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de saneamento do feito e da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova; e (ii) definir se é cabível o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por cerceamento de defesa, pois julgou o mérito sem oportunizar às partes a adequada produção de provas, considerando a ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos.

A distribuição estática do ônus probatório, sem análise da possibilidade de inversão com base no Código de Defesa do Consumidor, contraria a sistemática processual vigente e configura error in procedendo.

A nulidade da sentença decorre também da violação à coisa julgada formal, uma vez que a mesma questão já havia sido objeto de decisão anterior anulando sentença extintiva sob os mesmos fundamentos.

O efeito translativo da apelação autoriza o reconhecimento de nulidade de ofício, sendo necessário o retorno dos autos ao juízo de origem para regular saneamento do feito, fixação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório, garantindo às partes o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem para saneamento do feito.

Tese de julgamento
:

A sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem análise do pedido de inversão, é nula por cerceamento de defesa.

A ausência de saneamento do processo e de fixação dos pontos controvertidos impede o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa.

O efeito translativo da apelação autoriza a anulação da sentença de ofício e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §1º; 357; 1.013.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 02/08/2023; TJRJ, AC 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 04/05/2021; TJDFT, AC 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 07/04/2021; TJRS, AC 70076408541, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, j. 11/12/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0025009-97.2017.8.08.0024

APELANTE:
SILVANA DIAS CLARINDO

APELAD
A
:
YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR:

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pela ora autora
SILVANA DIAS CLARINDO

contra sentença de ID. 11530038, proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente a pretensão deduzida em face de
YMPACTUS COMERCIAL S/A
, condenando o requerente, ora apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de id. 11530039, aduz a apelante a impossibilidade de acessar documentos necessários para demonstrar o vínculo contratual, visto que todas as informações pertinentes às suas contas estavam armazenadas no "Back Office" da empresa, que foi bloqueado após a decisão judicial que suspendeu as atividades da apelada. Ainda, imputa à apelada o ônus da prova no caso em testilha, eis que possui a documentação, todavia, quedou-se inerte. Assim, pugna pela reforma da sentença, de modo a restar acolhido o seu pedido inaugural.

Contrarrazões em id. 11530042, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o juízo
a quo
rejeitou o pedido autoral por entender não ter a consumidora autora e aqui apelante comprovado o direito alegado à liquidação de sentença coletiva.

Ocorre que dita sentença foi proferida em sede de julgamento antecipado da lide, sendo destacada a não comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral. Ademais, não houve nos autos o prévio saneamento do feito com a fixação dos pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório, sendo este apreciado no próprio julgamento.

Assim, resta evidente que o juízo
a quo
não apreciou a questão oportunamente, pois não saneou o processo antes do julgamento de modo a oportunizar efetivamente que cada parte pudesse se desincumbir de seu ônus probatório.

Nesse ponto, conclui-se que as partes não poderiam efetivamente se desonerar de um ônus probatório que não foi distribuído, bem como que, por isso, está configurado o cerceamento de defesa.

Isso porque a improcedência do pedido autoral se lastreou na falta de provas, com amparo na distribuição estática do ônus probatório, regra em nosso ordenamento jurídico (CPC, art. 373, inc. I e II).

Sendo assim, nota-se que a respeitável sentença é nula por cerceamento de defesa.

Vale invocar procedente deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, sem decidir prévio pedido de inversão do ônus com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes; 2. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0018653-43.2019.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 02/08/2023).

Ademais, os Tribunais pátrios vêm reconhecendo a referida nulidade até mesmo de ofício.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.
NULIDADE DA R. SENTENÇA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO
. 1.
Extrai-se que o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora em sua inicial, não foi apreciado pelo D. Juízo, o que torna nula a R. Sentença
. 2.
A potencial inversão do ônus probatório poderá influenciar, diretamente, no resultado desta demanda
. Isso porque, ainda que esta Eg. Câmara Cível venha a entender que a parte autora fez prova mínima dos fatos narrados, não necessariamente restará comprovado o fato constitutivo do direito invocado na inicial, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 3. Porém, invertido o ônus probatório, passará a ser da ré o dever de comprovar que inexistiu falha no serviço prestado e, via de consequência, somente se ela lograr êxito em se desincumbir do ônus imposto é que ficará isenta de responsabilidade. 4.
Logo, imprescindível que antes de que seja prolatada a R. Sentença no presente feito, seja analisado o pedido de inversão do ônus probatório, tal como requerido expressamente pelo autor
. 5. [...]. 8.
Nulidade da R. Sentença que se reconhece, de ofício, prejudicado o recurso interposto
. (
TJRJ
, Apelação Cível n. 0004050-45.2020.8.19.0202, Rel. Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, 15ª CÂMARA CÍVEL, j. 04/05/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. 1. [...]. 2.
A ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova no momento oportuno – durante a fase instrutória – configura
error in procedendo

capaz de acarretar nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.
3.
O cerceamento de defesa constitui matéria de ordem pública, sendo cognoscível de ofício. 4. Sentença cassada
. (
TJDFT
, Apelação Cível n. 0704493-55.2020.8.07.0018, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, j. 07/04/2021, p. 13/04/2021).

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO EM GRAU RECURSAL. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
OPORTUNIZAÇÃO AS PARTES DE MANIFESTAÇÃO.
APELOS PREJUDICADOS.
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADOS. (
TJPR
, Apelação Cível n. 0006916-65.2018.8.16.0077, Rel. Des.ª ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO, 13ª Câmara Cível, j. 26/06/2020).

Não bastasse, a suposta ausência de comprovação do vínculo jurídico entre as partes foi objeto de apreciação anterior nestes mesmos autos, eis que, proferida sentença de extinção anômala num primeiro momento, esta E. Câmara cuidou de anular a mesma sob os seguintes fundamentos:

TELEXFREE -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A apelante, de fato, apresentou os elementos que tinha a disposição para demonstrar minimamente que houve um vínculo negocial entre as partes, não podendo apresentar outros por circunstâncias alheias a sua vontade. Como sabemos, as atividades junto a Telexfree se consolidava de forma virtual onde disponibilizava acesso às informações necessárias acerca das operações, e se suspenso o acesso, impossível impor aos usuários o ônus da comprovação da relação existente. 2.
“Uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso
.”
(REsp 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013). 3. Tendo por base o § 1º do art. 373 do CPC/15, a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pressupõe a dificuldade da parte legalmente incumbida de comprovar determinado fato ou evento no caso concreto, por ausência de documentos ou informações específicas sobre a questão, possibilitando a distribuição do ônus
probandi
a quem pode suportá-lo. 3.1. Tendo em vista a dificuldade da apelante em obter documentos hábeis a comprovar a relação havida entre as partes e considerando que tais provas podem ser facilmente produzidas pela empresa apelada, vislumbra-se a possibilidade de inversão do ônus da prova na presente demanda. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Unânime.

Assim, como ressai clarividente, a nulidade do julgamento decorre também da violação à coisa julgada formal.

Conclusão de todo o exposto é a nulidade da sentença, bem como a impossibilidade de avançar no julgamento por não estar a causa madura.

Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA.
Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
A ausência de análise pelo juízo de origem de todo os pedidos formulados pela parte autora configura sentença
citra petita
.
Hipóteses de nulidade da sentença. Desconstituição de ofício. Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. (
TJRS
, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018).

Tal conclusão, ademais, decorre da impossibilidade de se admitir a produção da prova pretendida pela apelante em segundo grau de jurisdição, por meio de juntada de documentos em seu recurso de apelação.

Assim, valendo-me do efeito translativo que possui o recurso de apelação,
declaro de ofício a nulidade da sentença
, devendo os autos serem restituídos ao primeiro grau de jurisdição, para que seja o feito saneado, fixados os pontos controvertidos e distribuído o ônus probatório, sendo assim oportunizado que as partes se desincumbam efetivamente de seus respectivos ônus para então ser proferido novo julgamento.

Consectário do exposto, dou por prejudicado o recurso, que veiculou pedido de reforma da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.